Tribunal: TJES
Processo: 5001445-83.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001445-83.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRINEU CESAR BRANDAO
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001445-83.2022.8.08.0038
Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: IRINEU CESAR BRANDAO.
RECORRIDA
: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CELULAR/COMBO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, o autor alega que possui contrato de serviços de telefonia com a ré. No entanto, jamais solicitou a inclusão dos serviços “celular/combo”, cujas cobranças passaram a constar em suas faturas. Pugna, nestes termos, a declaração de inexistência de débito, bem como pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, a fim de reverter a sentença quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O presente recurso consiste em analisar a caracterização do dano moral decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a Turma Recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Não se desconhece que a cobrança indevida configura falha na prestação do serviço por parte da ré. Porém, o dano moral não decorre automaticamente da irregularidade, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial significativo. Insta consignar que a mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar danos à personalidade do autor, consoante aos entendimentos consolidados do Col. STJ. Cito aresto: “
[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido
. “(AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)”

6. Dessa forma, não há nos autos elementos que demonstrem que a cobrança indevida teria causado transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, como restrição de crédito ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Diante disso, não há fundamentos para a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, devendo ser mantida a sentença guerreada. Bem asseverou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral"
(Resp n° 215.666 - RJ, in RSTJ 150/382).

IV. DISPOSITIVO
7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à parte autora (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)